Tribunal: TJSP
Processo: 1006159-16.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – MÃOS – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser a obreira portadora de moléstias nas mãos, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com as exigências do serviço por ela desempenhado, é devido o benefício acidentário – Procedência mantida –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – MÃOS – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser a obreira portadora de moléstias nas mãos, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com as exigências do serviço por ela desempenhado, é devido o benefício acidentário – Procedência mantida – D.I.B. alterada para a da juntada do laudo pericial, momento inequívoco da consolidação da moléstia.

JUROS MORATÓRIOS – Incidência alterada para a D.I.B. (29.04.2019), pois esta é posterior à citação (21.02.2019), computados sobre as prestações em atraso mês a mês, de forma decrescente, pelos índices previstos na Lei 9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do I.N.P.C. a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 (tema 905 do S.T.J.) até a Lei no 11.960/09, quando passará a incidir o índice pertinente conforme decisão do Supremo no tema 810.

Reexame necessário parcialmente provido (D.I.B. alterada para a juntada do laudo, bem como modificado o marco de início dos juros), com observação (critérios de aplicação da correção monetária).